Tribunal: TJSP
Processo: 2170465-47.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão deu parcial provimento aos Agravos das partes. Nova irresignação das coerdeiras, apontando omissão quanto às irregularidades nas declarações de ITCMD e no tocante ao valor dado à causa. Irregularidades verificadas, devendo ser sanadas nesta sede. Inventariante Dativo deverá recalcular o montante líquido partível, confrontando o ativo e o passivo e excluindo a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão deu parcial provimento aos Agravos das partes. Nova irresignação das coerdeiras, apontando omissão quanto às irregularidades nas declarações de ITCMD e no tocante ao valor dado à causa. Irregularidades verificadas, devendo ser sanadas nesta sede. Inventariante Dativo deverá recalcular o montante líquido partível, confrontando o ativo e o passivo e excluindo a meação pertencente a Norma Zambon, falecida posteriormente a Abílio Zambon. Deverá, ainda, considerar o valor venal dos bens para cálculo do ITCMD, excluindo também a meação de Norma. Por fim, o valor da causa deverá considerar o monte partível e não o monte-mor, nos termos da jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, COM EFEITO INTEGRATIVO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000895582
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2170465-47.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Olímpia, em que são
embargantes MONICA ZAMBON GARCIA (HERDEIRO) e VENIZ ZAMBON
DINIZ (HERDEIRO), são embargados LUCAS BISCEGLI (INVENTARIANTE) e
ABILIO ZAMBON (ESPÓLIO) e Agravado LUCAS BISCEGLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram, em
parte, os embargos de declaração, V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2170465-47.2019.8.26.0000/50000
Voto no 12229 (L)
Pág. 2/5
VOTO No 12.229
No Processo - Classe:
2170465-47.2019.8.26.0000/50000 - Embargos de Declaração
Cível
Origem:
Comarca de Olímpia
Partes:
Embargtes: Monica Zambon Garcia e Veniz Zambon Diniz
Agravado: Lucas Biscegli
Embargdos: Lucas Biscegli e Abilio Zambon
Interessados: Abilio Zambon Filho, Erivaldo Martinez Garcia e
Norma Aidar Zambon
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão deu parcial
provimento aos Agravos das partes. Nova irresignação das
coerdeiras, apontando omissão quanto às irregularidades nas
declarações de ITCMD e no tocante ao valor dado à causa.
Irregularidades verificadas, devendo ser sanadas nesta sede.
Inventariante Dativo deverá recalcular o montante líquido
partível, confrontando o ativo e o passivo e excluindo a
meação
pertencente
a
Norma
Zambon,
falecida
posteriormente a Abílio Zambon. Deverá, ainda, considerar o
valor venal dos bens para cálculo do ITCMD, excluindo
também a meação de Norma. Por fim, o valor da causa deverá
considerar o monte partível e não o monte-mor, nos termos da
jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, COM EFEITO
INTEGRATIVO.
Os presentes Embargos de Declaração foram opostos em relação ao V.
Acórdão de fls. 227/241, no qual a Turma Julgadora, por unanimidade, deu parcial
provimento aos Agravos de Instrumento interpostos pelas partes.
As coerdeiras Mônica e Veniz apontaram omissão quanto à alegação de
não realização do abatimento do passivo do espólio para obtenção do monte partível, da
inclusão da meação pertencente à Sra. Norma e da inadequação dos critérios de divisão dos
quinhões.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2170465-47.2019.8.26.0000/50000
Voto no 12229 (L)
Pág. 3/5
Tais questões também influenciariam no valor da causa, o qual foi
equivocadamente adotado pelo inventariante dativo.
Afirmaram de que, caso não apreciados estes argumentos, o valor do
imposto continuaria em desacordo com a legislação vigente, incorrendo em prejuízo ao
espólio.
Pleitearam, ao final, o esclarecimento do julgado nos tópicos
impugnados.
Os espólios de Abílio e Norma Zambon se manifestaram, por intermédio
do Inventariante Dativo, aduzindo aguardar o pronunciamento acerca dos temas indicados
nos embargos.
É O RELATÓRIO.
Os embargos devem ser acolhidos em parte.
Em primeiro lugar, deve ser ressaltada a extrema complexidade da causa
e o elevado grau de litigiosidade entre os herdeiros, situação que vem ensejando
morosidade no curso processual e prejuízos a todos os envolvidos – os quais poderiam, se
o quisessem, solucionar a questão de forma conciliatória, pondo fim às diversas
pendências que impedem o correto deslinde da sucessão.
Quanto à matéria impugnada, em complementação ao V. Acórdão
embargado, deve ser acolhida a pretensão das embargantes, cabendo ao Inventariante
Dativo realizar o correto abatimento do ativo com o passivo do espólio, a fim de obter o
montante líquido partível, em respeito ao contido no artigo 1.997 do Código Civil e artigo
653, alínea b, do CPC/15.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2170465-47.2019.8.26.0000/50000
Voto no 12229 (L)
Pág. 4/5
Isso porque, embora o montante indicado pelo dativo se tratasse de uma
estimativa, já era possível alguma previsão acerca dos valores das dívidas, dos impostos e
demais passivos dos espólios.
Desse modo, deverá ser readequado o valor do monte líquido, de modo a
refletir de forma mais fidedigna a realidade fática retratada nos autos.
Tal readequação na partilha dos bens de Abílio Zambon também deverá
excluir a meação pertencente a Norma Zambon, também falecida, devendo o dativo
cumprir o quanto disposto nos artigos 1.667 e seguintes do Código Civil, considerando o
regime de bens havido entre as partes.
Ademais, merece acolhimento a irresignação em relação ao valor da
causa, devendo o inventariante considerar o valor venal dos bens (para fins de IPTU ou
ITR) no cálculo das declarações de ITCMD, excluindo, igualmente, a meação pertencente
a Norma Zambon, além da adoção do monte partível e não o monte-mor.
Neste sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Decisão que determinou
à parte autora atribuir o valor correto à causa, que deve corresponder
ao do monte mor – Inconformismo – Entendimento pacificado no E.
STJ e nesta C. Câmara no sentido de que o valor da causa deve ser
calculado sobre o monte partível - Recurso provido. (Agravo de
Instrumento 2101144-61.2015.8.26.0000; Relator José Aparício Coelho
Prado Neto; 9a Câmara de Direito Privado; Julgamento: 25/11/2015)
E os precedentes do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO DE
INVENTÁRIO. TAXA JUDICIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. NÃO-
INCLUSÃO
DA
MEAÇÃO
DO
CÔNJUGE
SUPÉRSTITE.
PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 469.613/SP,
Rel. Ministro Teori Zavascki, 1a Turma, julgado em 16/05/2006)
TRIBUTÁRIO - INVENTÁRIO - TAXA JUDICIÁRIA - BASE DE
CÁLCULO - EXCLUSÃO DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE SUPÉRSTITE -
RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No
processo de inventário, a Taxa Judiciária deve ser calculada sobre o
valor dos bens deixados pelo de cujus, excluindo-se a meação do
cônjuge supérstite. 2. Não se enquadra no conceito legal de herança a
meação pertencente ao cônjuge sobrevivo. 3. Recurso especial
improvido. (REsp 343.718/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, 2a Turma,
julgado em 19/05/2005)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2170465-47.2019.8.26.0000/50000
Voto no 12229 (L)
Pág. 5/5
Destarte, penitenciando-me pelo equívoco, os embargos comportam
acolhimento para sanar as omissões apontadas pelas coerdeiras.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho em parte os embargos de
declaração com efeito integrativo, nos termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora